Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746523-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, nos termos do parecer ministerial de ID 57487131. Após, encaminhem-se os autos novamente para parecer do Ministério Público. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 13:08:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador